Tribunal: TJES
Processo: 0000704-67.2018.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000704-67.2018.8.08.0039
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Pancas/ES
Recorrente: Carlos Rodrigues da Cruz
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PROVA TESTEMUNHAL FIRME E COERENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Carlos Rodrigues da Cruz contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Pancas/ES, que o condenou pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 65 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São três as questões em discussão:
(i) saber se há ausência de provas aptas a embasar a condenação;
(ii) verificar se a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal e se há fundamentação idônea para sua majoração;
(iii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, pelo auto de apreensão e pelo laudo de eficiência da arma de fogo.
4. A versão defensiva, de que a arma pertenceria a terceiro e teria sido dispensada acidentalmente, foi infirmada pelo conjunto probatório, especialmente pelas declarações dos agentes públicos colhidas sob o crivo do contraditório.
5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta e legítima, considerando a culpabilidade acentuada e os antecedentes criminais do réu.
6. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.
7. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, em consonância com o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.
8. O direito de recorrer em liberdade já fora concedido na sentença, razão pela qual resta prejudicado o pedido recursal sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
[-]

Tese de julgamento
:

"É válida a condenação fundada exclusivamente em depoimentos de agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório, quando harmônicos e corroborados pelos demais elementos de prova."

"A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 44, II, 59 e 33, § 2º, "b"; CPP, art. 312; Lei 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal nº 0001243-33.2021.8.08.0056, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 20/03/2024.
TJES, Apelação Criminal nº 0012345-90.2022.8.08.0020, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, j. 15/05/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000704-67.2018.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS RODRIGUES DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000704-67.2018.8.08.0039
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Pancas/ES
Recorrente: Carlos Rodrigues da Cruz
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PROVA TESTEMUNHAL FIRME E COERENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Carlos Rodrigues da Cruz contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Pancas/ES, que o condenou pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 65 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São três as questões em discussão:
(i) saber se há ausência de provas aptas a embasar a condenação;
(ii) verificar se a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal e se há fundamentação idônea para sua majoração;
(iii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, pelo auto de apreensão e pelo laudo de eficiência da arma de fogo.
4. A versão defensiva, de que a arma pertenceria a terceiro e teria sido dispensada acidentalmente, foi infirmada pelo conjunto probatório, especialmente pelas declarações dos agentes públicos colhidas sob o crivo do contraditório.
5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta e legítima, considerando a culpabilidade acentuada e os antecedentes criminais do réu.
6. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.
7. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, em consonância com o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.
8. O direito de recorrer em liberdade já fora concedido na sentença, razão pela qual resta prejudicado o pedido recursal sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
[-]

Tese de julgamento
:

"É válida a condenação fundada exclusivamente em depoimentos de agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório, quando harmônicos e corroborados pelos demais elementos de prova."

"A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 44, II, 59 e 33, § 2º, "b"; CPP, art. 312; Lei 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal nº 0001243-33.2021.8.08.0056, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 20/03/2024.
TJES, Apelação Criminal nº 0012345-90.2022.8.08.0020, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, j. 15/05/2024.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL

Nº 0000704-67.2018.8.08.0039

APELANTE
: CARLOS RODRIGUES DA CRUZ

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme lançado no Relatório, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS RODRIGUES DA CRUZ
, inconformado com a r. sentença (ID não informado) proferida pelo Juízo da Comarca de (Comarca de Origem), que o condenou pela prática de crime previsto na legislação de Crimes do Sistema Nacional de Armas,
à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 16410191), a defesa pugna, em síntese, pela reforma integral da sentença, com a consequente
absolvição
do apelante, com fulcro no art. 386, incisos V, VI e VII, do Código de Processo Penal, alegando manifesta ausência de prova da autoria ou participação, bem como insuficiência probatória e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a fixação da pena-base no
mínimo legal
; a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal; o reconhecimento do direito de
recorrer em liberdade
.

Em contrarrazões (ID 16880525), o Ministério Público do Estado do Espírito Santo pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença condenatória em sua integralidade.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID 16933122), opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

Primeiramente, cumpre salientar que o édito condenatório foi baseado em provas firmes quanto a materialidade e a autoria delitiva, motivo pelo qual deve ser mantida.

Narra a peça acusatória (f
l
. 02/03) que,
no dia 26 de junho de 2018, por volta das 17h
, na
Fazenda Pé de Serra
, conhecida também como
Fazenda Três Irmãos
, zona rural deste município de Pancas/ES, nas proximidades da entrada do Córrego Icaraí, o denunciado
portava uma arma de fogo PT 58S, calibre .380 ACP, nº OD 66876, marca Taurus
, acompanhada de carregador compatível e
13 munições calibre .380
, tudo em perfeito funcionamento,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, conforme atestado pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo.

Conforme apurado, durante patrulhamento tático motorizado, os policiais militares avistaram um grupo de indivíduos em atitude suspeita. Ao darem voz de parada para abordagem, visualizaram o denunciado
dispensando a arma sobre a vegetação
. A arma foi localizada próxima do réu, que admitiu não possuir registro. Nada mais de ilícito foi encontrado em seu poder.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial (ff. 04/27), instaurado mediante
auto de prisão em flagrante
, contendo declarações, termo de fiança (f. 29), auto de apreensão (f. 38), auto de constatação de eficiência da arma (f. 39), BU nº 36544069 (f. 05) e relatório conclusivo (f. 27).

Autoria

A tese defensiva principal, que busca a absolvição por fragilidade probatória, não encontra amparo nos autos.

A
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada pelo
auto de apreensão
(f. 19) e pelo
laudo de eficiência da arma de fogo
(f. 122/126), evidenciando o perfeito funcionamento da arma e das munições.

A autoria, da mesma forma, é inconteste.

Os depoimentos judiciais dos policiais militares SD/PMES Naiara Pinheiro da Silva e SD/PMES Adelso Honorato Júnior são firmes, coerentes e harmônicos entre si. Ambos afirmaram categoricamente que, durante a abordagem ao grupo, visualizaram nitidamente o apelante, que estava na garupa de uma motocicleta, retirar a arma de fogo que mantinha "entre suas pernas" e arremessá-la na vegetação ao lado da via.

A testemunha Naiara acrescentou que, após a apreensão, o apelante tentou atribuir a propriedade da arma a Luciano (que também estava no local), dizendo: "- a arma é sua", mas Luciano "permaneceu em silêncio, não acolhendo a imputação".

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o depoimento de agentes públicos, colhido sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, goza de presunção de veracidade e é plenamente idôneo para fundamentar um decreto condenatório, não havendo nos autos qualquer indício de parcialidade ou interesse em incriminar falsamente o réu.

A versão defensiva, sustentada pelo interrogatório do réu e pelas testemunhas de defesa, de que a arma estava na mochila de Luciano e caiu acidentalmente, é absolutamente inverossímil e contraria frontalmente o que foi diretamente observado pelos agentes da lei.

A declaração de Luciano (fl. 98 dos autos físicos) , assumindo a propriedade da arma, não possui força para sobrepor-se à prova testemunhal colhida em juízo, especialmente quando os policiais afirmaram que o próprio Luciano, no momento da abordagem,
não
assumiu a posse do artefato.

Portanto, a negativa do réu permaneceu isolada e foi amplamente desconstituída pelo conjunto probatório. Não há que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
quando as provas são claras e apontam, sem dúvida razoável, para a autoria do apelante.

Dosimetria

A defesa requer, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e, após a análise contextualizada das alegações, concluo que esta novamente, sem razão.

Ao proceder à dosimetria, o magistrado sentenciante, em estrita observância ao art. 59 do Código Penal, valorou negativamente duas circunstâncias judiciais. A culpabilidade e os antecedentes.

A culpabilidade foi e
xasperada acima do comum, pois o apelante não portava apenas a arma, mas também um carregador e 13 (treze) munições intactas. Além disso, o tipo penal do art. 14 da Lei 10.826/03 é de ação múltipla (tipo misto alternativo), e o réu praticou mais de um núcleo ("portava" e "ocultar" ao dispensar), o que justifica a elevação da pena-base.

Quanto aos antecedentes, observo que o
réu possui registros criminais desabonadores (fls. 43 dos autos - Guia de Execução – 0005589-04.2010.8.08.0008) considerado como antecedentes, justificando a valoração negativa desta vetorial sem configurar
bis in idem
.

Ambas as fundamentações são idôneas e concretas, alinhadas à jurisprudência pátria. A fixação da pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa mostra-se proporcional e razoável.

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a agravante da
reincidência
(processo 0000460-67.2016.8.08.0053 – transitado em julgado em 07/12/2021)
elevando a pena para o patamar final de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 65 (sessenta e cinco) dias-multa
, patamar que mantenho.

Substituição da Pena e Regime

O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP) encontra óbice legal expresso, posto que o apelante é
reincidente
em crime doloso, conforme reconhecido na sentença. Assim, tal condição impede a concessão da substituição, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal.

Pela mesma razão (reincidência), e considerando o
quantum
da pena, o
regime inicial semiaberto
foi fixado corretamente, em estrita observância ao art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal.

Direito de Recorrer em Liberdade

O pedido de recorrer em liberdade resta
prejudicado
, conforme bem apontou a douta Procuradoria de Justiça.

O magistrado sentenciante, na própria sentença condenatória, já assegurou expressamente ao apelante o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, por entender ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, em total harmonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.